Tribunal: TJDFT
Processo: 0746222-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746222-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: SUSANE LETICIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 213618001 do processo n. 0742266-49.2024.8.07.0001) que, nos autos dos embargos de terceiro movidos pela agravada, Susane Letícia de Oliveira, determinou a suspensão dos atos constritivos sobre os imóveis penhorados de suposta titularidade exclusiva da parte agravada. Em suas razões recursais (ID 65662573), afirma a parte agravante estar caracterizada fraude contra credores, pois a ação de divórcio, que culminou na partilha dos bens, foi originada no ano de 2022, tendo sido sentenciada em 21/11/2023. Aduz que a execução que originou a penhora dos imóveis foi ajuizada em 2022 e que houve anotação do ajuizamento da execução, no registro do imóvel de matrícula 209.335, em 20/09/2022, e que no imóvel situado em Sobradinho (matrícula 1.827) houve prenotação da penhora em 26/07/2022 e efetivo registro em 05/8/2022. Alega que o divórcio somente foi requerido judicialmente após o devedor e a agravada tomarem ciência da existência da execução. Faz referência a entendimento deste e. Tribunal de Justiça a fim de corroborar sua argumentação. Aduz que, mesmo após o divórcio, o financiamento do imóvel de matrícula 209.335 continuou a ser pago por ambos os cônjuges, conforme comprovantes juntados pela própria agravada, o que demonstraria a manutenção do vínculo patrimonial entre as partes. Argumenta que a agravada, com a proteção incidente sobre os dois bens imóveis, estaria tendo uma multiplicidade de bens sendo considerados como de família, o que contraria a lei. Alega que a agravada foi inerte na realização da averbação de sua propriedade nas matrículas do imóvel. Afirma que a parte agravada não cumpriu com o seu ônus de comprovar os valores de cada um dos imóveis de sua titularidade, bem como se possui outros bens além dos que foram partilhados. Argumenta que, ainda que o bem fosse de família, seria permitida a sua penhora, vedando-se apenas a sua expropriação. Novamente faz referência a entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para autorização do prosseguimento dos atos constritivos em relação ao imóvel de matrícula n. 209.335, penhorado nos autos da execução n. 0722912-09.2022.8.07.0001, resguardando-se apenas o direito da parte agravada à sua cota parte do bem antes da realização do divórcio. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão agravada e confirmada a tutela recursal antecipada pleiteada. Preparo recolhido ao ID 65662579. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro movidos por Susane Letícia de Oliveira contra Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda. No Juízo de origem, foi proferida a r. decisão recorrida, determinando a suspensão dos atos constritivos sobre os imóveis objetos dos embargos de terceiro, nos seguintes termos (ID origem 213618001): Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0722912- 09.2022.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Guilherme Henrique da Silva Lopes e outro, quanto aos bens imóveis penhorados naqueles autos. A parte embargante afirma que após o divórcio com o executado (Guilherme Henrique), os imóveis objetos de constrição passarem à sua titularidade, quais sejam, matrícula n.o 1827, perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote n° 7 do Conjunto 05 da Quadra AR-12, Expansão Urbana do Setor Oeste, Sobradinho-DF e matrícula n.o 209335, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote 4, Conjunto 14, Quadra 405, Recanto das Emas/DF. Vê-se na sentença de divórcio (ID 212889933), que após a decretação do desfazimento do vínculo conjugal os mencionados imóveis passaram à propriedade exclusiva da embargante. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a titularidade exclusiva dos imóveis penhorados pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Nos autos da execução, noticie-se o ajuizamento destes embargos, bem como quanto à suspensão da execução no que tange aos bens descritos neste feito. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Intimada, a parte agravante apresentou impugnação (ID origem 215764057), na qual requereu a improcedência dos embargos, com base nos argumentos também veiculados neste recurso. Antes, porém, de manifestação do juízo acerca de seus pedidos interpôs o presente agravo de instrumento com base nas razões já relatadas. Da mera análise cronológica dos autos, observa-se que a r. decisão agravada (ID origem 213618001) foi proferida antes da apresentação do pleito da parte agravante, veiculado notadamente na impugnação de ID origem 215764057, não tendo ainda sequer havido manifestação do juízo de origem acerca dos argumentos sustentados pela parte agravante. Verifica-se, portanto, que não houve pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito dos argumentos apresentados na impugnação aludida. Assim, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento sequer foram analisadas pelo magistrado de origem, é certo que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora